Tribunal: TJDFT
Processo: 0018855-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Prescrição Intercorrente. Sucessão Processual. DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO REMANESCENTE. COMPROVAÇÃO. Omissão. reconhecimento. pretensão aclaratória acolhida com Efeitos Modificativos. apelo provido. sentença cassada. retorno dos autos à origem.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da apelante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do pedido de sucessão processual com base no art. 110 do CPC e no entendimento do STJ, além de não considerar a apresentação do distrato social e a absorção do capital social pela sócia-administradora antes da sentença apelada. 2.1. Sustenta que as movimentações processuais realizadas desde janeiro de 2024 demonstram a ausência de inércia ou desídia por parte da exequente durante o prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais na decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC. 3.1. No caso em tela, o acórdão embargado não se manifestou acerca da sucessão processual dos sócios de empresas extintas voluntariamente, vício sanado nesta oportunidade. 3.2. A sucessão processual é permitida com a comprovação da distribuição de patrimônio ativo remanescente da sociedade extinta, o que foi demonstrado no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos. Por consequência, apelo provido e sentença cassada.
Tese de julgamento: 1. "Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais na decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC". 2. "A sucessão processual é permitida com a comprovação da distribuição de patrimônio ativo remanescente da sociedade extinta. Neste caso concreto, a pessoa jurídica executada foi encerrada sem a devida liquidação de suas obrigações pendentes, atraindo, portanto, a aplicação da sucessão processual, de acordo com a legislação de regência e a jurisprudência correlacionada ao tema".
Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
CPC, arts. 110, 1.022 e 1.025.
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016; REsp n. 2.165.137/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 8/11/2024; etc.
TJDFT: Acórdão 1954072, 0713733-62.2024.8.07.0007, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024; Acórdão 1946309, 0734161-86.2024.8.07.0000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 19/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024; etc.